Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-61.2020.8.11.0053
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001861-61.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[WALDECIO TADEU DE QUEIROZ - CPF: 667.974.891-72 (APELADO), REILA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 058.560.471-17 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PROCEDENTE – SERVIDOR APOSENTADO EM RAZÃO ACIDENTE EM SERVIÇO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – PERÍCIA MÉDICA OFICIAL – DESNECESSIDADE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado que o servidor foi aposentado em razão de acidente em serviço é devida a isenção da cobrança do imposto de renda, bem como a restituição de valores descontados indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos da propositura da ação.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pela Vara Única Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da Ação de Pedido de Isenção de Imposto de Renda e Restituição de Valores c/c Tutela Antecipada no 1001861-61.2020.8.11.0053, ajuizada por
WALDECIO TADEU DE QUEIROZ
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para “
DECLARAR a isenção do autor ao Imposto de Renda, bem assim, CONDENAR os requeridos a restituir à parte autora o indébito correspondente aos valores recolhidos na fonte a título de imposto de renda durante o período de setembro de 2015 a setembro de 2020, aplicando-se a correção monetária a partir do pagamento indevido (Súmula no 162 do STJ) e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado (Súmula no 188 do STJ), observada a apuração do quantum em liquidação de sentença
.”

Em suas razões recursais, o apelante alega a ausência de interesse processual uma vez que o autor não comprovou o requerimento administrativo, e que sem prova da pretensão resistida, não haveria como ter dado seguimento à ação proposta.

Expõe que o direito à isenção não nasce automaticamente, a partir do ato de aposentadoria e que a lei estadual é expressa quanto à necessidade de requerimento específico e da realização de perícia médica.

Alega que os documentos acostados não fazem prova de que a reforma fora motivada por acidente em serviço, e que se tratam de laudos particulares, e que não consubstanciam prova suficiente para a concessão do benefício fiscal.

Argumenta que caso o apelado tenha direito à isenção, o termo inicial deve ser a data em que o ente público tomou ciência do pedido de isenção do IR, visto que não é razoável imaginar que sem requerimento a Administração tenha que avaliar todos os direitos funcionais que o servidor aposentado/reformado possa vir a ter, e que sendo assim, deve ser considerada como termo inicial a data do ajuizamento da presente demanda.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença e a inversão do ônus sucumbenciais
.

Apresentação de contrarrazões ao ID 101189618 combatendo os argumentos do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou ao ID 102135959 opinando pelo prosseguimento do recurso sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Estado de Mato Grosso à isenção do IRPF e a restituição dos descontos indevidos a título nos proventos de aposentadoria do apelado, relativos aos últimos cinco anos retroativos, correspondente ao período de setembro/2015 a setembro/2020
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo a análise das preliminares alegadas pelo apelante.

VOTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O apelante alega a preliminar de ausência de interesse processual em razão do apelado não ter comprovado a realização do requerimento administrativo
.

A alegação não merece prosperar uma vez que o

interesse processual se configura pelo binômio necessidade/utilidade, reconhecidos no presente caso, já que se trata de questão consolidada inerente ao desconto de Imposto de Renda, existindo ainda a manifestação da administração pública, que apresentou contestação argumentando a necessidade de laudo médico oficial.

Sendo assim, presente a necessidade e utilidade da demanda, somado ao fato de que não restou demonstrada a exigência legal de prévio pedido administrativo, razão pela qual rejeito a preliminar.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Alega o apelante a necessidade da realização de perícia médica oficial do Estado de Mato Grosso, uma vez que os documentos acostados aos autos não fazem prova de que a reforma fora motivada por acidente em serviço e se tratam de laudos particulares, que não seria prova suficiente para a concessão do benefício fiscal.

Analisando os autos, verifico que ao ID 101189596 (fls. 20/21) consta o boletim da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, onde relata o acidente em serviço, em que o apelado acabou sendo atingido acidentalmente por um tiro na cabeça por seu colega de trabalho, ao serem chamados para atender uma ocorrência policial, o que comprova o acidente em serviço.

O documento de fl. 26 (ID 101189596) constata a fratura da região frontal alta na linha média, por onde se visualiza trajeto de projétil metálico, que segue pela região frontal e parietal alta até a região occipito-parietal posterior, contendo fragmentos metálicos e ósseos no interior, o que corrobora com o acidente sofrido.

Por fim, o Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso avaliou o apelado perante junta médica e emitiu laudo oficial atestando sua invalidez, além dos atestados médicos que com provam sua invalidez
.

Ademais, é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que é desnecessária a apresentação de exame pericial se houverem elementos que demonstrem a doença por outros meios de prova:

Súmula 598 – "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO –
REQUERIMENTO
DE
ISENÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA – AUTOS PARA JULGAMENTO APÓS REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – LAUDOS PARTICULARES QUE COMPROVAM A DOENÇA – REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO OFICIAL – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula 598 do STJ aduz ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à
isenção
do Imposto de Renda.

Embora
administrativamente
o Ministério Público tenha negado a
isenção
ao
IRPF
incidente sobre os proventos da Apelada, foram juntados diversos laudos particulares informando ser a Requerida portadora de neoplasia maligna (C44.3), bem como, no último laudo juntado aos autos, realizado pela perícia oficial, constatou-se que ser a servidora portadora de enfermidade justificadora da concessão de
isenção
de Imposto de Renda.
(N.U 0021012-13.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Quanto ao termo inicial para que o apelante tenha direito à restituição do indébito, respeitando-se a prescrição, o requerente tem direito à restituição do valor descontado indevidamente do período anterior ao quinquênio da propositura da ação.

O direito ora pleiteado decorre de relação de trato sucessivo, uma vez que os descontos nos proventos de aposentadoria relativos ao IRPF são realizados a cada mês.

Nesse sentido o entendimento do TJMT:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINARES – 1) PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO COM EFEITO PATRIMONIAL PRETÉRITO – 2) DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – 3) INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL UTILIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – LAUDO PERICIAL OFICIAL QUE CARACTERIZA PROVA PRÉ CONSTITUÍDA – MÉRITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA – VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA.

I – Não há se falar em pedido juridicamente impossível quando na inicial mandamental inexiste pedido com efeito patrimonial pretérito.

II –
O termo inicial para contagem do prazo para impetração de mandado de segurança se renova mensalmente (a cada pagamento) nas relações jurídicas de trato sucessivo.

III – A moléstia grave atestada em laudo pericial oficial, caracteriza prova pré-constituída, passível de análise da incidência, ou não, da legislação federal que isenta do pagamento do imposto de renda os portadores de determinadas disfunções, o que justifica a utilização do writ.

IV – O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF). Porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional no 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
(N.U 1000061-02.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
.

Em relação aos honorários sucumbenciais, em razão do disposto no art. 85, § 4o, II do CPC, determino que sejam arbitrados quando da liquidação da sentença em favor da parte autora, retificando, nesse ponto, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022